Tribunal: TJPA
Processo: 0800420-74.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800420-74.2023.8.14.0074

APELANTE: ROSINETE BAIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO VINCULANTE PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA NA REVISÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do Código Penal
), contra sentença que fixou a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por prestação de serviços à comunidade. A recorrente não impugna a condenação, limitando sua insurgência à dosimetria da pena, sustentando excesso na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade e requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base fundada na valoração negativa da culpabilidade observou os critérios de legalidade, proporcionalidade e fundamentação exigidos
pelo art. 59 do Código Penal Brasileiro
; e (ii) estabelecer se eventual redimensionamento da pena-base produziria benefício concreto à apelante diante da fixação da pena definitiva no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico não estabelece critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, cabendo ao julgador exercer discricionariedade vinculada, desde que apresente fundamentação idônea e proporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a existência de direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6, ou de qualquer outro percentual específico, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

A Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
admite a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando houver aferição negativa de qualquer dos vetores do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
, observados critérios quantitativos e qualitativos.

A valoração negativa da culpabilidade foi considerada devidamente fundamentada, inexistindo ilegalidade na fração empregada para a exasperação da pena-base.

Ainda que houvesse redução da pena-base, a pena definitiva permaneceria inalterada, pois já foi fixada no mínimo legal, sendo vedada sua diminuição aquém desse patamar em razão da incidência
da Súmula 231 do STJ.

A ausência de proveito prático decorrente da revisão da primeira fase da dosimetria afasta a pretensão recursal e impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base não está submetida a critério matemático obrigatório, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional.

O réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

A aferição negativa de vetor do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
autoriza a elevação da pena-base quando devidamente fundamentada.

Não há interesse recursal na revisão da pena-base quando a pena definitiva já se encontra fixada no mínimo legal e a alteração pretendida não produz resultado prático favorável ao condenado.

A
Súmula 231 do STJ
impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 59; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.898.916/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.969.774/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020; Súmula 231 do STJ; Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINETE BAIA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
(
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
), à pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por prestação de serviços à comunidade, absolvendo-a da imputação de cárcere privado qualificado por insuficiência de provas.

Em suas razões recursais, a defesa não questiona a condenação nem a materialidade e autoria delitivas, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena. Sustenta que o Juízo de origem, ao valorar negativamente apenas a circunstância judicial da culpabilidade, elevou a pena-base de forma excessiva e desproporcional, passando do mínimo legal de 03 (três) meses para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como parâmetro de proporcionalidade, o acréscimo de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual requer a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a redução do aumento aplicado ao patamar de 1/6 da pena mínima cominada ao delito. Requereu, ainda, a realização de juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Argumenta que a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente o fato de a agressão ter sido praticada em contexto de violência doméstica, com utilização de faca e na presença de criança. Sustenta, contudo, que, ainda que se admitisse eventual desproporção no aumento da pena-base, inexiste prejuízo concreto à recorrente, uma vez que a atenuante da confissão espontânea reduziu a reprimenda ao mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, patamar mantido na pena definitiva, além de ter sido fixado regime aberto e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defende, por isso, a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. Consignou que a fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante é idônea para justificar a exasperação da pena-base, diante das circunstâncias concretas do caso. Ressaltou, ademais, que eventual revisão do quantum de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria não produziria qualquer efeito prático favorável à apelante, pois a pena definitiva já foi fixada no mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, incidindo, ainda, o entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
. Concluiu, assim, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à alegação defensiva de excesso na fixação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, sustentando a apelante que o aumento promovido na primeira fase da dosimetria mostrou-se desproporcional, porquanto fundada em uma única circunstância judicial desfavorável.

Nesse contexto, cabe destacar que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, conferindo ao julgador uma
discricionariedade regrada
para definir o
quantum
de aumento, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional. Inexiste, portanto, um
direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica
para cada vetor desfavorável, conforme decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base.

2
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3. No que tange à dosimetria,
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.

2. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (HC 439.958/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018).

3
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor.

4. O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus antecedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.969.774/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

O
TJPA
acerca do tema editou
Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art.
59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No caso em tela, a exasperação da pena-base foi fixada acima do mínimo em decorrência do vetor culpabilidade, sem qualquer ilegalidade na fração dosimétrica usada.

Ademais, ainda que a pena-base fosse redimensionada para patamar inferior, o resultado final da
dosimetria permaneceria inalterado
, uma vez que a pena definitiva já se encontra fixada no mínimo legal previsto para o delito, sendo inviável sua redução aquém desse limite, nos termos da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexiste utilidade prática na pretensão recursal, pois eventual correção da primeira fase da dosimetria não acarretaria qualquer benefício concreto à apelante, que já recebeu a menor reprimenda legalmente possível, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.

Diante desse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 02/07/2026